Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. FUNDAMENTO DO PEDIDO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOAS JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA À OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem seus limites na necessidade de integrar a decisão em face do surgimento de omissão, obscuridade, contradição ou da necessidade de corrigir erro material no julgado.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela em que o julgado deixou de enfrentar os pontos arguidos e necessários ao deslinde das questões postas no recurso originário, in casu, no Agravo de Instrumento, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.
3. A desconformidade em torno dos fundamentos do julgado e a tese defendida pela parte revela mera oposição, não denotando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), motivo esse que não alcança a sua inferência na via estreita dos embargos de declaração.
4. Não há se falar em ser o julgado “integrado para considerar a certidão do oficial de justiça (ID 164965645) e reconhecer expressamente que o fundamento do pedido é a dissolução irregular presumida (Súmula 435/STJ) (id 74952323 - Pág. 4).
5. O fundamento acima confronta a jurisprudência remansosa desse colendo TJDFT. Para justificar o redirecionamento da execução fiscal, cabe à Fazenda Pública demonstrar a ocorrência de excesso de poder, infração legal ou estatutária, e a dissolução irregular da devedora.
6. O TJDFT entende que é preciso oportunizar contraditório e ampla defesa em procedimento administrativo ou judicial idôneo para apurar a responsabilidade pessoal e, por consequência, rechaça o redirecionamento automático.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.